Tribunal: TJBA
Processo: 0500928-02.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500928-02.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: JOBEL DOMINGOS RAMOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DIREITOS PATRIMONIAIS. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
. SÚMULA 642/STJ. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Jobel Domingos Ramos de Souza e pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do autor originário no curso de Ação de Obrigação de Fazer que visava o fornecimento de tratamento domiciliar (
Home Care
), condenando os réus em honorários pelo princípio da causalidade. O Espólio pugna pelo prosseguimento do feito quanto aos direitos patrimoniais (dano moral e multa) , enquanto o Município recorre da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão no presente recurso: (i) definir se o falecimento do autor de ação de saúde acarreta a extinção total do feito ou se permite a sucessão processual pelos herdeiros para pleitear direitos patrimoniais (dano moral e
astreintes
vencidas); e (ii) estando a causa madura, verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a exigibilidade da multa por descumprimento de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, cristalizado na Súmula 642, de que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória.

Da mesma forma, as
astreintes
(multa diária) fixadas em tutela de urgência e vencidas até a data do óbito integram o patrimônio do
de cujus
, sendo passíveis de execução pelos sucessores, não havendo perda de objeto quanto a esta verba pela natureza personalíssima da obrigação principal.

Aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), constata-se que a recusa/omissão dos entes públicos em fornecer o
Home Care
, mesmo após deferimento de liminar e diante da gravidade do quadro clínico (ELA), configurou ato ilícito gerador de dano moral, fixado em R$ 20.000,00.

A confirmação da tutela de urgência no mérito torna exigível a multa diária pelo período de descumprimento comprovado até a data do falecimento. 7. Com a reforma da sentença e a procedência dos pedidos patrimoniais, a sucumbência passa a ser regida pelo princípio da derrota, devendo os Réus arcarem com os ônus sucumbenciais, restando prejudicado o apelo do Município que versava apenas sobre honorários por causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DO ESPÓLIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO NO MÉRITO
. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais e confirmar a exigibilidade das
astreintes
vencidas.
Teses de julgamento
: 1. O direito à indenização por danos morais e à execução de
astreintes
vencidas transmite-se aos herdeiros com o falecimento do autor, não ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a esses pedidos. 2. A omissão injustificada do Poder Público em fornecer tratamento domiciliar (
Home Care
) a paciente grave, mormente quando amparado por decisão judicial, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/88, arts. 5º e 196. CPC, arts. 85, 485, IX e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 642 do STJ. STJ - AgInt no AREsp: 2504668.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500928-02.2016.8.05.0103, em que figuram como Apelantes ESPÓLIO DE JOBEL DOMINGOS RAMOS DE SOUZA e MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e como Apelados OS MESMOS e ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESPÓLIO
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01